Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703174-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO FERNANDES DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão (ID 22893854), proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos do Processo n. 0703174-72.2021.8.07.0000, determinou o arquivamento do feito, com base no art. 1o do Provimento 13/2012 e no art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como fixou a data do decisum como termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF. Nas razões do recurso (ID 22893853), o Exequente alega que a execução fiscal foi ajuizada em 13/04/2016 para a cobrança de R$ 6.422,92 (seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), valor esse muito superior ao previsto no Provimento 13/2012, publicado em 09/10/2012, que dispunha sobre o arquivamento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Acrescenta que atualmente o valor executado é de R$ 8.749,02 (oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e dois centavos), montante que também supera o valor previsto no art. 2o do Provimento no 47/2020, de 22/01/2020, que autorizou o arquivamento das execuções fiscais, cujo valor da causa seja inferior a R$ 7.454,48 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Invoca os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da satisfação do crédito, assim como o direito à pretensão de recuperar o valor devido com a solução da contenda (art. 5o, XXV, CF; arts. 2o e 4o e 797, CPC). Ressalta que a dívida executada se refere a recursos públicos destinados ao pagamento de contas sociais, ao tempo em que o executado pode dilapidar seu patrimônio sem o cumprimento de suas obrigações tributárias. Afirma que está impedido de dar prosseguimento à execução fiscal e ainda terá início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, sem que ao menos tenham sido adotadas as medidas para citação e penhora de bens. Explica que a contagem do prazo prescricional adotada vai de encontro ao entendimento do c. STJ (REsp 1340553/RS), no sentido de que este tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Destaca que não está alheio às dificuldades encontradas para o processamento das execuções fiscais e vem adotando medidas para aprimoramento da cobrança administrativa e não ajuizamento das execuções fiscais quando o valor consolidado do débito (sic) não superar determinado valor, conforme disposto no art. 1o, inciso I, da Lei Complementar no 904/2015 (atualmente o valor é de R$ 6.238,14 (seis mil, duzentos e trinta e oito reais e quatorze centavos para os débitos em geral). Requer a antecipação da tutela recursal para estabelecer a imediata citação do devedor para pagamento da dívida fiscal, sob pena de penhora. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e o regular prosseguimento da ação originária. Representação processual do Agravante regular. Recurso tempestivo. Sem preparo, considerando a isenção legal do pagamento das custas processuais. É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2] do CPC ordena que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[3] do CPC. Pugna o Recorrente pelo prosseguimento da Execução Fiscal, cujo arquivamento provisório e o transcurso do prazo prescricional sustenta terem sido indevidamente determinados, porquanto a dívida reúne valor maior que o disposto nos Provimentos 13/2012 e 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em consulta ao processo originário, verifica-se que as referidas medidas foram assim fundamentadas (ID 22893854), in verbis: O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré- executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. (Grifou-se) O Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, atualizou monetariamente o valor estipulado no Provimento 13/2012, referente ao arquivamento sem baixa das execuções fiscais, confira-se: Art. 2o Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. O valor da causa é o conteúdo econômico, monetariamente corrigido e com a incidência dos encargos moratórios, a ser percebido com a prestação jurisdicional, consoante os arts. 291 e 293, do CPC[4]. A dívida exequenda perfazia o valor fiscal de R$ 3.659,87 (três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos). Em 2016, data do ajuizamento da ação, este montante atualizado era de R$ 6.422,92 (seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos) (ID 22893856, p. 2). Atualmente, em 01/02/2020, perfaz o valor de R$ 8.749,02 (oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e dois centavos) (ID 22893855). Portanto, numa análise perfunctória, o primeiro requisito (valor da causa) para o arquivamento provisório do processo principal (Execução Fiscal) supera em montante o que é previsto no ato normativo regente. Nesse contexto, considera-se a aparência do direito ora invocado pelo Agravante/Exequente. Ocorre que em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, consoante a Súmula 314 do c. STJ. Nessa linha, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos[5] é no sentido de impedir a perpetuação da cobrança de débito fiscal. Desse modo, considera desnecessária a intimação da Fazenda Pública sobre o início de prazo da suspensão do processo, bem como da remessa do feito ao arquivo provisório, em razão do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, porquanto para que se inicie a referida suspensão basta que o credor tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor (Acórdão: 1307619, Relator: Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 15/12/2020 ). A par disso, a que serem observados os critérios objetivos descritos nas regras pertinentes para a determinação do arquivamento provisório. Isso porque haverá o consequente transcurso do prazo prescricional intercorrente, cujo alcance implicará na perda da pretensão executiva do Agravante/Exequente, como dispõe o art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80[6]. Ainda que assim observado, não se verifica, na hipótese, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o lapso temporal da prescrição intercorrente a transcorrer até o julgamento do presente recurso não atingirá o prazo integralmente necessário para fulminar o direito à pretensão executória. Noutro giro, os atos executivos, notadamente a penhora de bens a seguirem com o prosseguimento da Execução Fiscal, possuem caráter constritivo de difícil reversibilidade. Assim, malgrado apurado o fumus boni iuris, constata-se que ausente o periculum in mora necessário para o deferimento do pleito liminar requerido pelo Agravante/Exequente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Desnecessária a intimação da parte Agravada para apresentar resposta, considerando que não aperfeiçoada a relação processual, pela citação, no processo principal[7]. Dispenso as informações. Publique-se e Intimem-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2021, 16:11:12. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; [5] REsp 1340553 / RS, Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe: 16/10/2018 EDcl no REsp 1340553 / RS, Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/03/2019 [6] Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. [7] PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 527 DO CPC/1973. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA OFERECER RESPOSTA AO RECURSO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação. (AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017; REsp. 1.583.092/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016). 2. Agravo interno do Ente Estatal a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1041445 / ES, Relator(a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/05/2019)